Tribunal: TJDFT
Processo: 0721386-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721386-75.2020.8.07.0001 APELANTE: FRANCISCO CARNEIRO FILHO APELADO: FAUSTO DE AUGUSTO CESAR MENDES CARNEIRO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR